Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700453-54.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE CAVALCANTE KRATKA CALDAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CRISTIANE CAVALCANTE KRATKA CALDAS contra sentença proferida nos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a autora apresentou cumprimento individual de sentença, lastreado no título executivo judicial formado nos autos da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal (SAE/DF). A ação coletiva buscava o reconhecimento do direito ao recebimento da última parcela do reajuste previsto no artigo 15, inciso I, da Lei Distrital no 5.106/2013, correspondente ao mês de setembro de 2015 (ID 73455014). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando: a) existência de coisa julgada em razão da anterior propositura de ação individual pela autora (processo no 0742454-41.2017.8.07.0016), cujos pedidos foram julgados improcedentes; b) necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; c) inexigibilidade da obrigação; d) excesso de execução; e) condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais (ID 73455036). A sentença de ID 73455048 acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC. O magistrado reconheceu que a autora havia ajuizado ação individual anterior com o mesmo objeto, julgada improcedente, com trânsito em julgado em 23/06/2020. Aplicou entendimento do STJ no sentido de que, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva se não for requerida sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 73455048). Em suas razões recursais (ID 73455051), a apelante sustenta a inexistência de coisa julgada entre a ação individual e a ação coletiva. Alega que, embora tenha ajuizado ação individual anterior, os fundamentos jurídicos dos pedidos são absolutamente distintos. Argumenta que a ação coletiva se fundamenta em causa de pedir diversa daquela invocada na ação individual. Defende não haver litispendência entre ação coletiva e ação individual, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, e que a renúncia aos efeitos da sentença coletiva deve ser expressa, o que não ocorreu no caso. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução. Preparo ao ID 73455052. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 73455054), pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença. Posteriormente, antes do julgamento do recurso, o Distrito Federal requereu o chamamento do feito à ordem, informando que a 2a Câmara Cível deste Tribunal deu parcial provimento à Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visava desconstituir o título executivo judicial objeto do presente cumprimento de sentença. Com fundamento nessa decisão, o ente federativo postula a extinção do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, seu sobrestamento até o trânsito em julgado da ação rescisória (ID 76309351). É o relatório. Embora o apelado tenha informado que a 2a Câmara Cível deste Tribunal deu parcial provimento à mencionada ação rescisória em sessão realizada em 01/09/2025, não há qualquer comprovação do trânsito em julgado dessa decisão. Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". O trânsito em julgado somente se opera após o transcurso dos prazos recursais sem a interposição de recurso cabível, ou após o julgamento definitivo dos recursos eventualmente interpostos. Assim, sem a comprovação do trânsito em julgado da decisão rescisória, não há como reconhecer a inexistência definitiva do título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença. A decisão rescisória, enquanto pendente de recursos, permanece sujeita a modificação ou cassação pelas instâncias superiores. Ademais, o artigo 969 do CPC estabelece que "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória", não havendo notícia de tutela suspensiva concedida. Por outro lado, a alegação constitui inovação recursal inadmissível, porquanto o fato do julgamento da ação rescisória é superveniente às contrarrazões recursais, extrapolando os limites da devolutividade do presente recurso de apelação. Nada a prover quanto ao pedido. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2025 09:07:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador